Tribunal: TJSP
Processo: 1072856-96.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Exigência de procuração com reconhecimento de firma. Admissibilidade, vez que o autor não cumpriu a decisão para regularizar a representação processual com apresentação de procuração com reconhecimento de firma. Aplicação das normas previstas na Lei n.o 11.419/06, MP n.o

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço bancário. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Exigência de procuração com reconhecimento de firma. Admissibilidade, vez que o autor não cumpriu a decisão para regularizar a representação processual com apresentação de procuração com reconhecimento de firma. Aplicação das normas previstas na Lei n.o 11.419/06, MP n.o 2.200-2/2001 e Resolução n.o 551 deste TJ. Majoração da verba honorária. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. Sentença de indeferimento da petição inicial mantida. Recurso desprovido.